Tribunal: TJMT
Processo: 1001486-56.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DICESAR SILVA AMARAL - CPF: 838.612.201-30 (RECORRENTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESERTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “A” DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Recorrente DICESAR SILVA AMARAL interpôs Recurso de Agravo Interno contrário a decisão que não acolheu os Embargos de Declaração, referente a decisão que julgou deserto o Recurso Inominado e condenou o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

2. Antes de indeferir os benefícios da justiça gratuita, esse Relator por meio da decisão proferida ao ID n. 55855968, concedeu prazo para a parte comprovar a sua hipossuficiência e a parte quedou-se inerte, ocorrendo o não conhecimento do Recurso Inominado pela deserção, conforme decisão proferida ao ID n. 58197497.

3. Dessa forma, como bem exposto no julgamento dos Embargos de Declaração, o Recurso julgado deserto também possui como consequência a condenação em custas e honorários, conforme infere-se do Enunciado 122 do FONAJE.

4. O fato de não ter sido o Recurso Inominado contrarrazoado não afasta a obrigação de pagamento, tendo em vista que não há qualquer ressalva nesse sentido ao disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95.

5. Por tal motivo, entendo por manter a decisão monocrática.

6. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno que objetiva a reforma da decisão monocrática proferida ao ID n. 82202487, que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Inominado por deserção, ante a ausência de recolhimento das custas recursais e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A parte recorrida regularmente intimada, quedou-se inerte.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática proferida em Embargos de Declaração rejeitado que manteve a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios pelo Recorrente.

O Agravante sustenta que não é concebível a fixação de custas e honorários advocatícios pelo simples fato de que o Agravado não contrarrazoou o Recurso Inominado.

Colaciono a seguir a decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão constante no ID no 58197497, pelo qual chego à conclusão de que não deve ser acolhido pelos motivos a seguir.

Compulsando os autos, e, observando que a recorrente não efetuou o recolhimento do preparo recursal, como também não comprovou a sua hipossuficiência, o Recurso Inominado foi julgado DESERTO com base no Enunciado no 80 do FONAJE.

Nesta senda, ao contrário do que alega a embargante, é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios quando não conhecido o Recurso Inominado, senão vejamos:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

A jurisprudência caseira, também, inclina-se harmoniosamente nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS. DESERÇÃO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR DE 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. PREVISÃO ENUNCIADO 122 DO FONAJE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS (N.U 0005224-38.2016.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020) (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAL E HONORÁRIO ADVOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Se acórdão não inexiste o vício alegado pelo Embargante, os Embargos de declaração devem ser rejeitados. É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso, conforme estabelece o Enunciado 122 do FONAJE. (N.U 1009131-35.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020) (grifo nosso).

Por essas razões, rejeito os Embargos de Declaração formulado pela parte embargante, a fim de manter a decisão monocrática lançada nos autos, para que, em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, a parte recorrente seja condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Intime-se.

Cumpra-se.”

A decisão agravada é clara ao fundamentar que as custas processuais e honorários advocatícios são devidos em caso de negativa de seguimento ao Recurso Inominado pela deserção, com base no disposto no Enunciado 122 do FONAJE e do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Ademais, a condenação em sucumbência é medida impositiva, ante ao não conhecimento do Recurso, portanto, a parte Recorrente restou vencida e não há qualquer condição restritiva ao fato de não ter sido apresentada contrarrazões ao Recurso para isentar a parte de vencida de pagamento.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão que não conheceu do Recurso Inominado, em razão da deserção e condenou o Agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021